Tribunal: TJDFT
Processo: 0725824-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. BENEFÍCIO DE SAÍDAS TESTE E SISTEMÁTICA. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INVIABILIDADE. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA. REINSERÇÃO SOCIAL PAULATINA E CONDICIONADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Merece ser prestigiada a decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que indefere o benefício de saídas teste e sistemática, quando constatado que o adolescente infrator ainda não preenche os requisitos para a obtenção do benefício, considerando a necessidade de uma maturação maior do jovem antes de sua gradativa reinserção social.
2. Recurso conhecido e não provido.